Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0750843-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELANE MELO SALES, JEFERSON CONRADO DOS SANTOS PACIENTE: ELANE MELO SALES AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Trata-se de pedido urgente em habeas corpus impetrado por Jeferson Conrado dos Santos, Advogado inscrito na OAB/DF 63.704, em favor de Elane Melo Sales, presa preventivamente em 04/12/2020 por ocasião da Audiência de Custódia em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 21790253). No presente pedido em habeas corpus, a Defesa se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, aos argumentos de que a paciente se enquadra no grupo de risco da COVID e por ser imprescindível aos cuidados de sua genitora. Sustenta, assim, que “no tocante ao estado clínico de sua genitora, foi apresentado relatório médico indicando a necessidade de acompanhamento que só podem ser feitos por sua filha única”. Ao final, requer a análise do feito com a urgência devida. É o relatório. Decido. Salienta-se que a decisão de ID 22047442 informa que a questão proposta no presente writ já foi apreciada e indeferida em sede de liminar, de acordo com trecho do despacho abaixo transcrito: Não obstante, em 28/11/2020, quando do exame do pedido de liminar formulado neste habeas corpus no Plantão Judicial de 2a Instância, a eminente plantonista apreciou os argumentos e documentos apresentados pela Defesa da paciente a respeito de ser imprescindível aos cuidados de sua genitora e que se enquadra no grupo de risco da COVID, mas, em liminar, não os acolheu, indeferindo o pleito. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede deste Plantão Judiciário. Isso porque, prestada a jurisdição pelo eminente Relator natural, a apreciação deste pedido por este Plantonista encontra óbice no referido Ato Regimental. Assim, aguarde-se o expediente regular desta Corte de Justiça. Retornem os autos ao órgão fracionário de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial